Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-89.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010070-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 001.649.711-22 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Compensação por Dano Material e Moral julgada parcialmente procedente para determinar à ré a revisão das faturas de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 para fazer constar a média dos últimos doze meses, bem como o pagamento de R$5.000,00 de reparação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que em vistoria na Unidade Consumidora da apelada constatou a regularidade do aparelho medidor, portanto o suposto furto de energia estaria ocorrendo após o ponto de entrega, o que afasta sua responsabilidade.

Diz que o consumo foi aferido mediante leitura coletada em campo, e que qualquer alteração na rotina do usuário pode ensejar variação na quantidade de energia fornecida, assim como a incidência das bandeiras tarifárias.

Argui que não houve danos morais; subsidiariamente pugna pela redução da quantia arbitrada na origem.

Afirma também que a autora não tem direito à repetição do indébito.

Em contrarrazões, a apelada suscita a intempestividade do Recurso; no mérito, pleiteia o não provimento (ID.

152619173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O prazo para recorrer é computado a partir do primeiro dia útil seguinte à data da ciência inequívoca da sentença
,
o que, no caso concreto, se deu em 2-09-2022.

No sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) está assim registrado:

Desse modo, a interposição da Apelação em 27-9-2022 ultrapassou o período legal fixado no artigo 1.023 do CPC, e foi inclusive anotado no PJe o decurso do prazo.

Houve clara violação aos artigos 219 e 1.003, §5º, do CPC, que estabelecem respectivamente:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
(...)

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECURSO DO PRAZO INDICADO NOS ARTS. 219 E 1.003, §5º DO CPC - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a Apelação foi interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal
. (N.U 0005800-58.2016.8.11.0004, julgamento em 16/10/2019, DJE de 16/10/2019).

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade e
não conheço do Recurso
em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação
(artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023